Tribunal: TJSP
Processo: 1000778-15.2018.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse – Parcial procedência – Requerido Rosimar Pereira Pardim que ocupava a fração ideal de 50% do imóvel, que fora adquirida na partilha de bens (meação da autora, que convivia com Rosimar em regime de união estável) – Não pagamento pelo valor da meação, que fora estipulado no acordo de reconhecimento e dissolução de união estável, ensejando a

Ementa:
POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse – Parcial procedência – Requerido Rosimar Pereira Pardim que ocupava a fração ideal de 50% do imóvel, que fora adquirida na partilha de bens (meação da autora, que convivia com Rosimar em regime de união estável) – Não pagamento pelo valor da meação, que fora estipulado no acordo de reconhecimento e dissolução de união estável, ensejando a adjudicação à autora - Esbulho demonstrado em relação ao requerido Rosimar Pereira Pardim - Cumprimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC – Requerido Adão Darci Pereira Pardim que adquiriu, de boa-fé, fração de 50% do imóvel pertencente ao requerido Rosimar - Sentença mantida - Recursos desprovidos.